Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-24.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Injúria. Ausência do elemento subjetivo do tipo. Atipicidade. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença de rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP (ID 77665389). 1.1. Em suas razões recursais, o apelante postula a reforma da decisão, alegando que a conduta do querelado se amolda ao tipo penal do crime de injúria, defendendo comprovado o dolo específico do tipo pelo uso das expressões injuriosas e a forma como proferidas. Pede a reforma da sentença para que a denúncia seja recebida e a ação penal tenha prosseguimento.
1.2. Contrarrazões (ID 77665402) e parecer do Ministério Público (ID 79041470) pela manutenção da sentença
1.3. Segundo a queixa-crime (ID 77665373), após um incidente em que respingos de tinta atingiram um veículo oficial utilizado pelo querelado, este, em meio a uma discussão sobre o reparo, teria proferido as seguintes expressões injuriosas contra o querelante: "Você não é homem, é um moleque, não honra seus compromissos." e "Sabe quantas ocorrências você tem?".
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se o elemento subjetivo do tipo está presente nos fatos narrados e se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
3. A queixa-crime exige, para seu recebimento, a descrição pormenorizada dos fatos, de modo a evidenciar a materialidade, os indícios de autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição por falta de justa causa.
4. Para a configuração dos crimes contra a honra, é indispensável a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de ofender, macular ou denegrir a honra alheia (animus caluniandi vel diffamandi). Conforme entendimento consolidado, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018).
5. No caso, a evidência probatória, incluindo o boletim de ocorrência (ID 77665375) e a própria narrativa inicial, demonstram a existência de um desentendimento entre as partes, envolvendo questões patrimoniais relativas a dano em veículo por respingos de tinta e posterior discussão sobre o dever de reparação e a forma como esta seria realizada. As provas evidenciam, assim, que as partes estavam com os ânimos exaltados no momento dos fatos. Considerado todo o contexto probatório e processual, não sobressai dolo específico algum de crime contra a honra do querelante.
6. Embora as palavras utilizadas pela parte querelada sejam desprovidas de cordialidade e civilidade, não sobressai o dolo específico de injuriar, sendo a controvérsia mais afeta à esfera cível, em observância ao princípio da intervenção mínima do direito penal (ultima ratio).
7. Desse modo, ausente a justa causa para a deflagração da ação penal, a rejeição liminar da queixa-crime é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, art. 395, III; Lei n.o 9.099/1995, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018.